Tribunal: TJMT
Processo: 1018697-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018697-11.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), REINALDO ROSA - CPF: 513.635.851-34 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA CRIMINAL DE JUARA-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), REINALDO ROSA - CPF: 513.635.851-34 (PACIENTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (IMPETRANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – EX-CONVIVENTE – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – PRESSUPOSTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EXISTENTES – REGISTROS DE PROCESSOS EM ANDAMENTO – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – FRATURA DE ORDEM PÚBLICA EVIDENCIADA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A custódia preventiva foi decretada por existir indícios de autoria e materialidade delitiva, além de ser necessária
para a garantia da ordem pública, porquanto o paciente
supostamente teria reiterado nas ameaças contra a vítima, desrespeitando medida judicial.

O decreto prisional apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria e na suposta reiteração delitiva do paciente,
que embora advertido judicialmente insiste em descumprir as medidas protetivas impostas, em total desrespeito as ordens judiciais
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Deyvid Neves Delbom
,
em favor de
Reinaldo Rosa,
visando cessar constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Juara, nos autos de Prisão em Flagrante distribuído sob o n.
5657-22.2019.811.0018 – cód. 135206.

Ressai dos autos que a autoridade policial da Comarca de Juara representou pela prisão preventiva do paciente, ante o suposto descumprimento de medidas protetivas que lhe foram impostas anteriormente, dentre as quais aproximar-se da vítima
Marilza da Silva
, sua ex-companheira. O magistrado de origem acolheu a representação, decretando a prisão preventiva do paciente com fundamento na garantia a ordem pública, traduzida pelo resguardo da integridade física da vítima.

O d. impetrante sustenta em síntese que a fundamentação da decisão de primeiro grau é estritamente genérica, sem menção a uma única circunstância fática que pudesse ensejar a custódia preventiva do Paciente, afrontando o art. 93, IX da Constituição Federal.

Sustenta ainda, que a manutenção da prisão preventiva, no presente caso, viola o princípio da homogeneidade, uma vez que está sendo imposto ao paciente um encarceramento com intensidade mais grave do que aquele que lhe seria infligido caso fosse realmente considerado culpado, configurando um processo mais punitivo que a própria sanção penal do crime.

Forte nesses argumentos, requer a concessão liminar da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, se necessário, com fixação das medias cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319, do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (id. 27827957). As informações vieram aos autos (id. 2846614081491).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do eminente Dr. Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, opina pela denegação da ordem (id. 15214534).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a segregação cautelar do paciente foi decretada em razão do descumprimento das medidas protetivas anteriormente estabelecidas em favor da vítima, sua ex-companheira
Marilza da Silva.

Isso porque, no dia 23/11/2019, a vítima foi até à delegacia de polícia noticiar que o paciente no mesmo dia, às 8h, passou em frente à sua casa a ameaçando com gestos, sendo que dias antes o paciente foi surpreendido por terceiras pessoas observando a casa da vítima, a qual se mostrou bastante assustada, especialmente porque passou a receber diversos telefonemas de número não identificado, os quais acredita serem de autoria do paciente.

Esses fatos, a princípio, seriam insignificantes, não fossem a prova da insistência do paciente em perturbar e ameaçar a vítima, a qual já havia requerido medidas protetivas no mês de setembro de 2019, conforme se extrai dos autos do Inquérito Policial no 270/2019, o qual originou o incidente processual de concessão de medidas protetivas em seu favor (código 132566).

Nesse contexto, vislumbra-se que o paciente inclusive já foi flagrado pela testemunha
Thiago Rodrigues Francisco de Souza
, vizinho da vítima, tentando arrobar a porta dos fundos da casa dela, e que somente teria desistido de adentrar ilicitamente no imóvel ao perceber a aproximação dos polícias militares que foram acionados pela referida testemunha (id. 27375495).

Assim, a decisão que acolheu a representação pela decretação da prisão preventiva do paciente com o escopo de se garantir a ordem pública e resguardar a integridade física e psicológica da vítima, foi proferida nos seguintes termos:

“(...) Compulsando os autos, conclui-se que a representação merece acolhimento, vejamos:

A Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) criou mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ratificado, ainda, que o poder público tem o dever de garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Dentre esses mecanismos, tem-se a possibilidade de decretação de prisão preventiva, sempre que a segurança da ofendida e ou as circunstâncias o exigirem (art. 20 c/c parágrafo 1°, do art. 22, da Lei 11.340/2006), bem como para garantir a execução de medidas protetivas (art. 42, do mesmo Diploma legal e 313, III do Código Penal).

Consigne-se, ainda, que recentemente foi inserido na Lei 11340/06 o artigo 24-A, o qual prevê expressamente o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, tendo como pena a detenção de 03 (três) meses a 02 (dois) anos.

Pois bem, extrai-se do presente feito que no dia 26/08/2019 foram fixadas medidas cautelares, a fim de proibir o agressor de aproximar-se da vítima a uma distância de 200 (duzentos) metros, de manter qualquer espécie de contato com a vítima e seus familiares, de frequentar a residência da vítima e entre outras.

Denota-se que no dia 26/08/2019 o agressor foi devidamente intimado do deferimento das medidas sobreditas (fl. 18 – Cód. 131516). Contudo, em 06/09/2019 a vítima informou o descumprimento da ordem judicial por parte do requerido, conforme Boletim de Ocorrência n. 2019.266649.

Deste modo, em 12 de setembro de 2019 foi decretada a prisão preventiva do ora representado, com a finalidade de garantir a execução das medidas protetivas, nos termos do art. 313, inciso I do CPP.

Após certo lapso temporal, Reinaldo foi posto em liberdade, estando ciente de que deveria agir conforme já determinado nas medidas protetivas.

Todavia, na data de hoje, este Juízo foi informado novamente, por meio da presente representação, que Reinaldo novamente descumpriu a ordem acautelatória, agindo em total descaso com o que lhe foi imposto.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que o ora representado continua a rondar a residência da vítima e, ainda, lhe faz ameaças por meio de gestos intimidadores, além de, muito provavelmente, ser quem liga para o telefone dela com números restritos(...)”. (sic) (destacamos).

Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria e na suposta reiteração delitiva do paciente,
que embora advertido judicialmente nos autos do processo – código 132566, insiste em descumprir as medidas protetivas impostas, em total desrespeito as ordens judiciais
.

Já nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora esclarece-se:

“(...)Denota-se que a decisão está devidamente fundamentada, pois a prisão do ora paciente foi decretada no dia 29 de novembro do corrente ano, a fim de assegurar a execução das medidas protetivas concedidas a vítima Marilza (art. 313, III, CPP), eis que, mesmo ciente destas, Reinaldo as descumpriu reiteradamente. No dia 26 de agosto de 2019 foram fixadas medidas protetivas em favor da ofendida, tendo o acusado sido cientificado no mesmo dia. Contudo, em 06 de setembro de 2019 a vítima informou o descumprimento da ordem judicial por parte do acusado. No dia 12 de setembro foi decretada a prisão preventiva do denunciado, com a finalidade de garantir a execução das medidas protetivas outrora deferidas. (...)”(sic) (id. 28466961).

Nesse contexto, em que o paciente supostamente teria reiterado nas ameaças contra a vítima, desrespeitando medida judicial, entendo que a manutenção da custódia cautelar do paciente, por ora, mostra-se realmente necessária, especialmente para garantir a integridade física e psíquica da vítima, assim como para acautelar a ordem pública, fazendo cessar a reiteração criminosa.

O comportamento do paciente, que, mesmo cientificado das medidas protetivas deferidas, insistiu em perseguir a vítima, revela, à evidência, a necessidade da prisão, outra medida, como sugere o impetrante, não se mostrando apta a contê-lo (art. 319 do CPP).

Destarte, considerando o descumprimento da medida de urgência anteriormente imposta, ao menos nessa fase de cognição sumária, entendo justificada e necessária a prisão preventiva do paciente.

Noutro viés, no que tange à afirmação segundo a qual a prisão cautelar do paciente ofende ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade por se consubstanciar em antecipação da pena a ser cumprida, impõe-se ressaltar que a simples possibilidade de, eventualmente, ele ser agraciado com regime menos gravoso do que o fechado, por óbvio, não é suficiente para lhe conferir a liberdade almejada, principalmente porque toda e qualquer prisão antes da condenação transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com o regime de cumprimento de pena.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020